Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Título extrajudicial. Pesquisa de ativos financeiros. Sistema Sisbajud. Reiteração. Modalidade programada (“teimosinha”). Possibilidade. Princípio da cooperação. Efetividade da execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de nova pesquisa via SISBAJUD, na modalidade programada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de pesquisa de ativos financeiros, por meio do sistema Sisbajud, com repetição programada (“teimosinha”), após mais de 01 ano da última pesquisa, independentemente de prova concreta de alteração na situação econômica do devedor.
III. Razões de decidir
3. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, não é mera reiteração de consultas anteriores, mas uma nova sistemática que permite ao juízo programar as buscas, que podem ser renovadas automática e sucessivamente durante o prazo de 30 (trinta) dias, permitindo também a busca por ativos financeiros e crédito na praça, apresentando novas funcionalidades.
4. A utilização da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente.
5. É admissível a renovação de diligência via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após o decurso de prazo razoável desde a última tentativa, independentemente de prova concreta de alteração na situação econômica do devedor.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092477, 0746446-77.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 04/03/2026; Acórdão 2090940, 0743857-15.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026; Acórdão 2082126, 0740083-74.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 12/02/2026.
.